Tribunal: TJES
Processo: 5016095-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016095-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE JOSE DE FARIA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos realizados em benefício previdenciário do agravante, referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), supostamente não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão imediata dos descontos realizados em benefício previdenciário, diante da alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado e do caráter alimentar da verba atingida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inexistência de relação jurídica configura fato negativo de difícil comprovação pelo consumidor, o que justifica a inversão do ônus da prova em seu favor, a fim de evitar prova diabólica.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva quanto aos danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes e irregularidades em operações bancárias, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de demonstração inequívoca da contratação do cartão de crédito consignado, aliada à alegação de falha no dever de informação, evidencia a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido a título de aposentadoria por invalidez, circunstância que caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação.

A controvérsia acerca da efetiva contratação demanda dilação probatória, sendo prudente a suspensão dos descontos até o julgamento do mérito da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da dificuldade de comprovação de fato negativo.

A incidência de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

A ausência de comprovação inequívoca da contratação legitima a suspensão dos descontos até a apuração definitiva da controvérsia no mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.197.929/PR (Tema 466); TJES, Agravo de Instrumento nº 5005790-46.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos, passando ao voto.

No caso, o agravante ajuizou a ação de origem alegando ser aposentado por invalidez e que, ao consultar o extrato de seu benefício, verificou descontos mensais de aproximadamente R$ 179,98 (em diferentes valores nos meses anteriores) sob a rubrica Reserva de Margem para Cartão RMC (Contrato n° 23007870), com inclusão datada de 25/11/2024.

Afirma que jamais contratou ou utilizou qualquer cartão de crédito junto ao Banco BMG SA, sendo a operação desconhecida e indevida, caracterizando a prática de empréstimo consignado "travestido" de cartão RMC.

Nesse cenário, o ponto central da lide é a alegação de vício de vontade e de falha no dever de informação por parte da instituição financeira, pois os descontos em benefício, referentes a juros, encargos e tributos da fatura do cartão, seriam "eternos" se não houvesse a quitação total da dívida, o que ele acreditava ser uma parcela de empréstimo consignado.

A questão interlocutória devolvida ao Tribunal para reexame é a concessão da tutela de urgência, indeferida na origem, visando à suspensão imediata dos descontos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do REsp 1197929/PR (
Tema 466
), segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Na hipótese, verifica-se que fora proferida decisão judicial quanto à inversão do ônus da prova em benefício da parte hipossuficiente, cabendo ao recorrido demonstrar a ausência de falha na prestação de serviços.

Com efeito, a alegação de inexistência de relação jurídica exsurge como fato absolutamente negativo, tornando-se excessivamente oneroso ao recorrente provar jamais ter contraído empréstimo na modalidade indicada, excepcionalidade que autoriza a inversão do ônus probatório para evitar o que a doutrina denomina de “prova diabólica”.

Consoante dispõe o § 3º do art. 14 do CDC, é ônus do fornecedor provar que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro nos danos gerados, mostrando-se acertada a decisão recorrida.

Segundo judicioso precedente da 2ª Câmara Cível deste Sodalício, as questões alusivas a efetiva contratação de empréstimo demandam percuciente dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR – DESCONTOS APARENTEMENTE ILEGAIS – VALOR CONTROVERTIDO DEPOSITADO EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO PARA SUSPENDER DESCONTOS NA PENSÃO DO CONSUMIDOR. 1. Hipótese na qual as partes – consumidor e Banco – discutem a contratação de empréstimo consignado, não tendo a instituição financeira demonstrado de forma cristalina a contratação, enquanto o consumidor demonstrou documentalmente o interesse em resolver (sem sucesso) administrativamente a questão, bem como que fez o depósito em juízo da quantia controvertida, transmitindo veracidade para a sua versão de que não contratou referido empréstimo. 2.
As questões afetas à contratação, ou não, do empréstimo junto ao Banco agravado pela agravante, bem como a existência de danos materiais e morais a serem sanado, dizem respeito ao mérito da ação ordinária em trâmite na origem, dependendo de dilação probatória. Somente com a instrução probatória é que poderá ser sanada a controvérsia acerca da contratação do aludido empréstimo, além de serem averiguados potenciais danos causados nas partes.
3. Recurso provido para suspender os descontos na pensão do consumidor. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005790-46.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 17/03/2023).

Ademais, os descontos questionados recaem sobre verba de natureza alimentar, cujo comprometimento pode afetar de forma direta a subsistência do recorrente, de modo que, tal circunstância, por si só, caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação.

Sendo assim, deve ser deferido o pedido de suspensão dos descontos.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele
dou
provimento
, para confirmar a decisão liminar e determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato identificado pelo código 217 – EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o Voto do Eminente Relator.